Tribunal: TJDFT
Processo: 0726065-15.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726065-15.2020.8.07.0003 RECORRENTE: MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO CORREIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE. COCAÍNA. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE. APRECIAÇÃO EM CONJUNTO. EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA CONSIDERADA MACULADA. PENA-BASE. REDUÇÃO. 1. Apelação contra a sentença que condenou a apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 07 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 700 (setecentos) dias-multa. 2. Incabível a absolvição do crime de tráfico de drogas ou a sua desclassificação para o artigo 28, da Lei 11.343/06, se o conjunto probatório acostado aos autos, composto por elementos coerentes e harmônicos, como depoimentos dos agentes policiais e confissão da ré, evidenciam a prática da conduta descrita no artigo 33 da Lei 11.343/2006. 3. Segundo entendimento jurisprudencial majoritário, somente a natureza do entorpecente apreendido (no caso, cocaína), não é suficiente para exasperar a pena-base, caso não seja expressiva a quantidade apreendida, como no caso em comento, impondo-se a redução da pena-base que havia sido estabelecida com base na referida circunstância. 4. Não tendo a Magistrada estabelecido o valor do dia-multa, impõe-se a fixação no valor mínimo legal, até porque não há informações sobre a condição financeira da apelante. 5. Mantém-se a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, tendo em vista o disposto no artigo 33, §§ 2o, e 3o, do Código Penal, por ser a apelante reincidente, inclusive quanto ao crime de tráfico, e portadora de maus antecedentes, sendo, ainda, inviável a substituição da pena, por não estarem presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal. 6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. No recurso especial, a recorrente pugna pela aplicação do regime semiaberto de cumprimento de pena, nos termos das decisões exaradas pelo STJ. Contudo, deixa de indicar qual dispositivo reputa malferido. Em sede de extraordinário, aponta violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, requerendo a fixação do regime semiaberto. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no REsp 1818399/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado acerca da fixação do regime inicial fechado para o cumprimento de pena decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1100756 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 13/8/2021). Demais disso, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1298459 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 5/7/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024